Tribunal: TJES
Processo: 5001333-81.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-81.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONI CLEITON MEDINA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Fixação de honorários advocatícios. Advogado dativo. Atuação em segunda instância. Aplicação analógica do art. 85 do CPC. Arbitramento por apreciação equitativa. Provimento.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por advogado dativo em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso anteriormente interposto, deixou de fixar honorários advocatícios pela atuação profissional em segunda instância, pleiteando o embargante o reconhecimento da omissão e a consequente fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo pela atuação em segunda instância em processo criminal; e (ii) saber qual o critério adequado para o arbitramento da verba honorária diante da inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. No processo penal, diante da ausência de previsão específica para fixação de honorários em favor de advogado dativo, admite-se a aplicação analógica das disposições do Código de Processo Civil, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.

4. Nas hipóteses em que inexiste condenação ou proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa do magistrado, conforme art. 85, § 8º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e o tempo exigido para o trabalho.

5. Normas administrativas que estabelecem valores prefixados para honorários de advogados dativos, como resoluções da Justiça Federal, não se aplicam aos processos submetidos à Justiça Estadual.

6. Reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto à remuneração do advogado dativo que atuou em segunda instância, mostra-se adequada a fixação de honorários por arbitramento equitativo, em observância à relevância da atuação profissional e à indispensabilidade do advogado à administração da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo pela atuação em segunda instância.

Tese: É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo que atua em segunda instância em processo penal, devendo o valor ser arbitrado por apreciação equitativa do magistrado, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, aplicado analogicamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ELTON DE OLIVEIRA DUARTE
em face do acórdão que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

É o breve relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001333-81.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONI CLEITON MEDINA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ELTON DE OLIVEIRA DUARTE - ES30417

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ELTON DE OLIVEIRA DUARTE
em face do acórdão que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

Pois bem. Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada dativa, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários em favor do Dr.Elton de Oliveira Duarte, OAB/ES nº 30.417.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)